Tribunal: TJDFT
Processo: 0704981-66.2017.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CERTIDÃO DE CRÉDITO. FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL. EXECUÇÃO DE CHEQUE. PRAZO PRESCRICIONAL. SEIS MESES. LEI 7.357/1985. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prescrição intercorrente resta configurada quando o credor permanecer inerte por período superior ao da prescrição do direito material objeto da pretensão executiva, tendo como termo inicial o encerramento do prazo de suspensão, nos termos do parágrafo 4o do artigo 921 do Código de Processo Civil.
2. Em se tratando de execução de cártula de cheque, o prazo prescricional aplicável é o de 6 (seis) meses previsto na Lei número 7.357/1985.
3. Recurso conhecido e não provido.